Tribunal: CARF
Processo: 11030.000626/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.000626/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.322 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA TRITICOLA ERECHIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NÃO-CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. VENDAS COM
FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Somente se consideram isentas do PIS as receitas de vendas efetuadas com o
fim específico de exportação quando comprovado que os produtos tenham sido
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.317, de 26 de
janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 11030.000614/2008-16, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adotam-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000626/2008-41
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.322 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000626/2008-41

do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a créditos da
não-cumultaividade do PIS.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os
argumentos da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão
recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral
ressarcimento/homologação da compensação, ao argumento de que as vendas foram feitas com
fim específico de exportação, apesar de terem sido para a indústria e não diretamente para
embarque ou porto de fronteira alfandegado.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 06 de outubro
de 2010, às e-folhas 130.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 19 de outubro de 2010, de e-
folhas 131.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Da exclusão das vendas com fim específico de exportação, ao argumento de que as
mesmas foram feitas para a indústria e não diretamente para embarque ou porto de
fronteira alfandegado.
Passa-se à análise.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento ou Restituição do PIS Não-Cumuiativo Mercado
Externo, no valor de RS 8.817,13 (oito mil, oitocentos e dezessete reais e treze
centavos), apurado no 2° trimestre de 2005.
O contribuinte é cooperativa de produção agropecuária com unidades de
industrialização de aves e suínos e apura - a COFINS/PIS na modalidade não-
cumulativa. Em relação as exportações realizadas no trimestre acima citado, foi
constado, na amostra analisada, que a Fiscalizada adicionou como vendas de exportação
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.322 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000626/2008-41

mercadorias com destino a exportação mas, que foram exportadas por outra indústria.
Há de se observar que as mercadorias vendidas com fim especifico de exportação para o
exterior saíram do estabelecimento industrial da Cooperativa e não seguiram destino
direto ao porto, aeroporto ou ponto de fronteira alfandegado.
Desta forma, foram excluídos dos valores das vendas efetuadas para outras industrias,
com fim especifico de exportação, em que as mercadorias saídas do est4abelecimento
industrial da Fiscalizada não foram remetidas diretamente a um recinto alfandegado.
Foram consideradas como exportações realizadas os valores grafados no Livro de
Apuração do ICMS, no CFOP 7.101, que também consta na contabilidade do
Fiscalizado como exportações realizadas.
O Despacho Decisório GLOSOU o valor de RS 1.718,35 e RECONHECEU, à pessoa
jurídica Cooperativa Tritícola Erechim Ltda, o direito creditório contra a-Fazenda
Pública da União, no valor de RS 7.098,71, decorrente do PIS Não-Cumulativo
Mercado Externo, apurado no 2o trimestre de 2005.
O contribuinte ingressou com Manifestação de Inconformidade.
Em 09 de setembro de 2010, através do Acórdão n° 18-12.881, a 2a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Santa Maria/RS, por unanimidade votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade assim se pronunciou às folhas 04 à 06
daquele documento:
Com respeito à glosa parcial de valores relacionados a esta matéria, a interessada alega
que teria cumprido todos os requisitos legais para usufruir do tratamento tributário
favorecido. Diz, basicamente, que as glosa efetuadas se referem apenas a exportações
indiretas que realizou através da empresa Doux Frangosul S.A. (frango e seus
derivados).
Não pode ser aceita a argumentação da contribuinte.
Por pertinente, cabível a transcrição do seguinte dispositivo legal:
Decreto n° 4.524, de 2002
Art. 45. São isentas do PIS/Pasep e da Coftns as receitas (Medida Provisória n" 2.158-
35, de 2001, art. 14, Lei n° 9.532, de 1997, art. 39, § 2o, e Lei n° 10.560, de 2002, art.
3°, e Medida Provisória n° 75, de 2002, art. 7o):
(...)
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
§ 1° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de. exportação ou
para recintos alfande gados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
(...)
Cumpre destacar que o texto legal transcrito (bem como os nele citados), por se tratar de
isenção fiscal, devem ser interpretados literalmente, conforme dispõe o art. 111 do
CTN, descabendo qualquer outro tipo de interpretação.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.322 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000626/2008-41

Consoante os dispositivos citados, bem como a menção que também é feita no art. 5o,
inciso III, da Lei n° 10.637, de 2002, e no art. 6o, inciso III, da Lei n° 10.833, de 2003,
de não incidência do PIS e da COFINS sobre vendas a empresa comercial exportadora
com o fim específico de exportação, constata-se que não são todas as receitas de vendas
para empresas . exportadoras registradas na Secex sobre as quais não incidem aquelas
contribuições, mas
somente em relação àquelas que tenham fim específico de exportação.
Sobre o que se considera fim específico de exportação, tanto para empresas
exportadoras registradas no Secex, como para as empresas comerciais exportadoras
(tradings), verifica-se que o entendimento da administração tributária encontra-se
expresso em vários atos, dos quais toma-se como exemplo:
Perguntas e respostas - site RFB:
008. O que se entende por vendas com o “fim específico de exportação para o exterior
”, a que se referem os incisos VIII e IXdo art. 14 da MP n° 2.158-35, de 2001, o inciso
III do art. 5o da Lei n° 10.637, de 2002 e o inciso III do art. 6° da Lei n° 10.833, de
2003?
A venda com fim especifico de exportação, nos termos do art. 14, VIII e IX, da MP n°
2.158-35, de 2001, do inciso III do art. 5o da Lei n° 10.637, de 2002, e do inciso III do
art. 6o da Lei n° 10.833, de 2003, é a venda de produtos ou mercadorias destinados à
exportação para o exterior, exclusivamente, não comportando assim qualquer outra
destinação. Para o atendimento desta finalidade, consideram-se adquiridos com o fim
especifico de exportação os produtos remetidos diretamente do estabelecimento
industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora.
Solução de Consulta SRRF/8a RF/DISIT »° 224, de 2004 (item 8):
(...)
Dessa forma, quer sejam os produtos vendidos a empresa comercial exportadora, quer
a empresa exportadora registrada na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o produtor- vendedor deve remetê-los
diretamente para embarque de exportação ou para recinto alfandegado, por conta e
ordem da empresa adquirente, para que a operação enquadre-se na definição de fim
específico de exportação , conforme o § Io do artigo 46 da Instrução Normativa SRF n°
247, de 21 de novembro de 2002, fazendo jus, assim, à isenção da Cofins e da
contribuição para o PIS/Pasep.
Assim, o fim específico de exportação (definido no parágrafo único do art. 1o do
Decreto-lei n° 1.248, de 1972, e também na Lei n° 9.532, de 1997 - art. 39, § 2°),
pressupõe a remessa direta do estabelecimento do produtor-vendedor para embarque de
exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora ou para depósito em
entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, sob regime aduaneiro
extraordinário de exportação.
Conforme a própria interessada assenta (fl. 58), não foi o que se verificou no presente
processo, eis que, diz ela, às glosas efetuadas, dizem respeito apenas às exportações
indiretas de frango e seus derivados, as quais foram feitas através da DOUX
FRANGOSUL S/A. Assim, no caso dós' autos é a própria interessada quem afirma que
as mercadorias vendidas à outra empresa não foram remetidas diretamente para
embarque de exportação (nem se destinaram a recinto alfandegado), não ficando,
portanto, estabelecidas as condições legais para a concessão do benefício fiscal,
entendendo-se correta a posição adotada pela Fiscalização, conforme descrito no Termo
de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.322 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000626/2008-41

É alegado às folhas 03 do Recurso Voluntário:
Merece reforma a r. decisão recorrida que excluiu o valor das vendas com fim
específico de exportação, ao argumento de que não foram remetidas diretamente a porto
exportador e ou a um recinto alfandegado, e como conseqüência, a fiscalização
adicionou referidos valores como sendo vendas para o mercado interno, cobrando
tributos sobre as vendas.
Cumpre esclarecer que a recorrente, no período objeto de análise, efetuou exportações
indiretas tanto de soja quanto de frango congelado, asa de frango, meio peito frango,
coxas e sobre coxas de frango, tendo observado todos os procedimentos de ordem
formal para a realização das operações, qual seja, a recorrente ao emitir as notas fiscais
de remessa de mercadorias com fim específico de exportação, fez menção aos
dispositivos legais da não-incidência do ICMS; fez constar a expressão “remessa com
fim específico de exportação”, além de mencionar o local da entrega da mercadoria, ou
seja, qual seja, porto de embarque de exportação de Rio Grande ou Itajai.
As glosas efetuadas, dizem respeito apenas às exportações indiretas de frango e seus
derivados, as quais foram feitas através da DOUX FRANGOSUL S/A .
Os memorandos de exportações acostados, provam a exportação de carnes e derivados
de frangos.
Assim, não há que se falar que as mercadorias vendidas com fim específico de
exportação foram para a indústria para depois serem exportadas. Não. As mercadorias
efetivamente foram exportadas e embarcadas ou no porto de Rio Grande ou no Porto de
Itajai.
Não pode haver dúvidas quanto ao alegado.
Tanto não pode haver dúvida, que autoridade fiscal, em nenhum momento infirma a
exportação. Muito pelo contrário. Também não declinou quais seriam as notas fiscais
que teriam sido remetidas para a indústria e não para exportação, o que no mínimo
constitui cerceamento do direito de defesa.
Ainda que as mercadorias tivessem sido remetidas para a FRANGOSUL e de lá
remetidas para exportação - o que se admite tão somente para argumentar, porque a
autoridade fiscal sequer declinou quais seriam as notas fiscais representativas de vendas
para a indústria - ainda assim não poderia a r. decisão recorrida ignorar que a receita
decorrente de exportação, a qual é imune ao PIS e a COFINS, nos termos do art. 149 da
-CF, na redação dada pela EC 33/2001, a saber:
(...)
Assim disciplina a legislação aplicável ao assunto:
- Lei 10.637/2002:
Art. 5° A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
- Lei 10.833/2003:
Art. 6° A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(...)
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.322 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000626/2008-41

III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
- Medida Provisória n° 1.858-6, de 29 de junho de 1999:
Art.14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999, são
isentas da COFINS as receitas:
I - (...)
VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais
exportadoras nos termos do Decreto-Lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972, e
alterações posteriores, desde que destinadas ao fim específico de exportação para o
exterior;
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio;
(...)
§1° São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos incisos I a
IX do caput.
(Grifo e negrito nossos)
Em assim sendo, existem dois fundamentos legais para o não pagamento das
contribuições sobre a receita de exportação:
a isenção descrita no artigo 14 caput incisos VII e IX, e § 1o da MP 2.158-35/2001; e
a não incidência descrita no artigo 5° inciso III da Lei 10.637/2002 e artigo 6° inciso III
da Lei 10.833/2003.
Portanto, para auferir a não incidência para venda a comerciais exportadoras (nos
termos do Decreto-Lei n° 1.248, de 1972) e/ou a empresas exportadoras registradas na
Secretaria de Comércio Exterior (Secex), devem ser feita com o fim específico de
exportação.
O Decreto-Lei n° 1.248, de 1972, por sua vez estabelece:
Art. 1° As operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno,
quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o fim específico de
exportação, terão o tratamento tributário previsto neste Decreto-lei.
Parágrafo único Consideram-se destinadas ao fim específico de exportação as
mercadorias que forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor-
vendedor para:
embarque de exportação por conta
e ordem da empresa comercial exportadora;
depósito em entreposto, por conta
e ordem da
empresa comercial
exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas condições
estabelecidas em regulamento.
Art. 2° O disposto no artigo anterior aplica-se às empresas comerciais exportadoras que
satisfizerem os seguintes requisitos mínimos:
I - Registro especial na Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S/A.
(CACEX) e na Secretaria da Receita Federal, de acordo com as normas aprovadas pelo
Ministro da Fazenda;
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.322 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000626/2008-41

II -- Constituição sob forma de sociedade por ações, devendo ser nominativas as ações
com direito a voto;
III - Capital mínimo. fixado pelo Conselho Monetário Nacional.
A Lei 9.532, de 1997, tem redação similar:
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os produtos
destinados à exportação, quando:
I - adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
II - remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processe o despacho
aduaneiro de exportação.
(...)
§ 2° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
O art. 45 do Decreto n° 4.524 de 2002, dispõe:
Art. 45. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas (Medida Provisória n° 2.158-
35, de 2001, art. 14, Lei n° 9.532, de 1997, art. 39, § 2°, e Lei n° 10.560, de 2002, art.
3°, e Medida Provisória n° 75, de 2002, art. 7°):
(...)
VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas comerciais
exportadoras nos termos do Decreto-lei n° 1.248, de 29 de novembro de 1972, e
alterações posteriores, desde que destinadas ao fim específico de exportação para o
exterior; e
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
§ 1° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
(ressaltei)
Fixado o antedito, a decisão atacada destaca que o fim específico de exportação é
conceito jurídico que envolve o envio das mercadorias a exportar diretamente para
recintos alfandegados ou para embarque, ex vi art. 1o do Decreto-Lei 1.248/1972 e art.
39, § 2o, da Lei 9.532/1997:
- Decreto-Lei 1.248/1972:
Art. 1° - As operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno,
quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o fim específico de
exportação, terão o tratamento tributário previsto neste Decreto-Lei.
Parágrafo único. Consideram-se destinadas ao fim específico de exportação as
mercadorias que forem diretamente remetidas do estabelecimento do produtor-vendedor
para:
I -embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.322 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000626/2008-41

II - depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, sob
regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas condições estabelecidas em
regulamento.
- Lei 9.532/1997:
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os produtos
destinados à exportação, quando:
(...)
§
2° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Ou seja, o fim específico de exportação - nos termos do inciso IX do art. 14 da Medida
Provisória n° 1.858-6 quanto, no caso do inciso VIII do mesmo artigo, nos termos do
art. 1° do Decreto-Lei supra - pressupõe a remessa direta do estabelecimento do
produtor-vendedor para embarque de exportação por conta e ordem da empresa
comercial exportadora ou para depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação.
As glosas efetuadas, dizem respeito apenas às exportações indiretas de frango e seus
derivados, as quais foram feitas através da DOUX FRANGOSUL S/A (e-folhas 113 à
119).
A fiscalização descaracterizou como receita de exportação as exportações indiretas
(devidamente comprovadas), sob os argumentos de que a mercadoria não teria sido
remetida, ou que, não haveria comprovação que as mercadorias teriam sido remetidas
diretamente para recinto alfandegado, em venda por conta e ordem da empresa
comercial exportadora constante no despacho de exportação.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
( assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.322 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.000626/2008-41

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital